Tribunal: TJES
Processo: 0000158-61.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-61.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000158-61.2025.8.08.0008

APELANTE: LEANDRO CARDOSO SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA - ES23745

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. MAUS ANTECEDENTES. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Leandro Cardoso Siqueira em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa pleiteia a desclassificação para uso próprio, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena e a restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a traficância ou permite a desclassificação para uso; (ii) verificar a idoneidade da exasperação da pena-base; (iii) estabelecer o patamar de redução pela confissão e a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado diante de condenação anterior antiga; (iv) determinar a manutenção do perdimento dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra dos policiais possui credibilidade e valor probante quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de interesse particular na incriminação do acusado.

A quantidade de entorpecente apreendida (51,8g de crack), capaz de render centenas de doses, aliada às circunstâncias da abordagem e ao transporte em rodovia, evidencia a destinação mercantil e afasta a tese de consumo pessoal prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

A natureza nociva e a quantidade da droga justificam a elevação da pena-base, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06.

A admissão da posse para uso próprio com a negativa da traficância configura confissão qualificada, devendo a incidência da atenuante ocorrer em proporção inferior à devida na confissão plena, nos termos da Súmula 630 do STJ.

Condenações definitivas anteriores, mesmo após o decurso do período depurador de 5 anos previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal, configuram maus antecedentes e impedem a concessão do privilégio previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

O perdimento dos bens mantém-se hígido ante a utilização do veículo para a prática do crime e a não comprovação documental da origem lícita do numerário apreendido no mesmo contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento policial é meio de prova idôneo para embasar a condenação.

A quantidade expressiva de droga apreendida impede a desclassificação para porte para uso próprio.

A confissão qualificada no tráfico de drogas enseja redução de pena em patamar inferior ao da confissão plena.

O período depurador de 5 anos afasta a reincidência, mas permite a valoração negativa dos antecedentes, obstando o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 28,
caput
e parágrafo 4º do art. 33, art. 42 e art. 63; CP, inciso I do art. 64.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, AgRg no HC 743.627/SP, AgRg no HC 1.035.922/SP, Tema Repetitivo 1194, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000158-61.2025.8.08.0008

APELANTE: LEANDRO CARDOSO SIQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS KENNEDY ALVES BARBOSA - ES23745

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LEANDRO CARDOSO SIQUEIRA

em face da r.
Sentença
(
ID 16945539
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa.
D
ecret
ou-se
, ainda, o perdimento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e da motocicleta Honda XRE 300, placa LUT6E84, apreendidos em poder do réu.

Nas
razões recursais
(
ID 17317168
), a defesa técnica pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que a droga (uma única pedra de crack de 51,8g) destinava-se ao consumo pessoal e não havia petrechos de traficância.
S
ubsidiariamente,
pretende
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), alegando que a condenação anterior, cuja punibilidade foi extinta há mais de 5 anos, não deve obstar o benefício.
Requer, ainda, a
revisão da dosimetria,
paa fixar
a pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea.
Por fim, pugna pel
a restituição dos bens apreendidos (dinheiro e motocicleta), sustentando a origem lícita dos valores (suposta venda de veículo) e a ausência de utilização habitual da moto para o crime.

Contrarrazões
do Ministério Público (
ID 17549779
), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a comprovação da materialidade e autoria do tráfico, a inviabilidade do redutor em razão dos maus antecedentes e a correção do perdimento dos bens.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em
Parecer
(
ID 17712445
), opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, ratificando a fundamentação da sentença condenatória.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do réu
Leandro

alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
o réu negou seu
envolvimento com tráfico de
substâncias ilícitas
e
que apenas possuía pequena quantidade de drogas em sua residência para consumo pessoal
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Narra-se na Denúncia (
ID 16945496
) que, no dia 10 de junho de 2025, na Rodovia ES-080, zona rural de Barra de São Francisco/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (um) pedaço de crack pesando aproximadamente 52g. A abordagem ocorreu durante um ponto de bloqueio policial, ocasião em que o réu, conduzindo uma motocicleta, demonstrou nervosismo. Durante a busca pessoal, a droga foi encontrada oculta dentro de sua calça/cueca. Também foi apreendida a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie na mochila do acusado.

Extrai-se dos autos que
A materialidade do delito encontra-se inquestionavelmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (
ID
16944983), Auto de Apreensão (ID 16944983 - Pág. 23) e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16945537), que atestou tratar-se de 51,8g (cinquenta e um gramas e oito decigramas) de
crack
(benzoilecgonina).

No que tange à
autoria
e à tipicidade da conduta, a prova oral e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas quanto à destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese desclassificatória.

O Policial Militar
Ricardo Dal Maschio Batista
, em juízo, relatou com precisão a dinâmica dos fatos:

“
[...] que durante ponto de bloqueio realizado na rodovia ES-080 [...], esta equipe logrou êxito em abordar uma motocicleta [...] conduzida por Leandro Cardoso Siqueira e durante a abordagem policial este ficou nervoso e ajeitou algo em sua cintura; que de imediato foi iniciado uma busca pessoal e durante as buscas foi localizado dentro de sua calça um embrulho [...] constatado ser substancia análoga a crack pesando aproximadamente 52 gramas que após fracionada para venda renderia aproximadamente 300 pedras de crack [...]”
(Depoimento audiovisual referenciado na sentença e no Auto de Prisão em Flagrante -
ID 16944983
).

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar
Dayvison Campos Mendes
(
ID 16944983
e mídia audiovisual), que confirmou a ocultação da droga nas vestes íntimas do acusado e a apreensão do numerário, cuja origem lícita não foi cabalmente demonstrada no ato.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão do réu

de que a droga seria destinada a seu consumo pessoal

não

encontra
respaldo em outra
s
provas, o
que
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Ora, a quantidade de crack apreendida (
51,8g
) é expressiva e incompatível com o consumo médio diário de um usuário, considerando que cada pedra de crack possui peso médio de 0,2 a 0,5g, assim, tal quantidade, se fracionada, poderia render aproximadamente 250 (duzentas e cinquenta) pedras de crack, restando evidente a finalidade de abastecimento e mercancia.

A inexistência de atos de venda direta presenciados pelos policiais não descaracteriza o tráfico, eis que o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se com a conduta de "trazer consigo" ou "transportar" a droga para fins de difusão ilícita. Ademais, o modo de ocultação (na cueca) e o transporte entre municípios (da Serra para o interior) reforçam a tipicidade do tráfico.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a
quantidade de drogas apreendidas, conjugada com
as circunstâncias da apreensão,
transporte em estada rural e o nervosismo demonstrado,
revela que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a
s
conduta
s
de “
t
razer consigo
”
e “transportar”
é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e podem se subsumir à conduta do apelado.

Portanto, após analisar as provas dos autos, os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

Prossigo quanto aos pleitos referentes à dosimetria.

Quanto à primeira fase da dosimetria,
fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal (06 anos e 03 meses), valorando negativamente as
circunstâncias do crime,
com fulcro no
art. 42 da Lei nº 11.343/06
.

Verifico que a exasperação mostra-se idônea e fundamentada, considerando a natureza da droga (
crack
) possui alto poder viciante e destrutivo, e a quantidade apreendida (capaz de produzir centenas de doses individuais), o justifica a maior reprovabilidade da conduta, no patamar fixado, utilizando a valoração de 1/8 sobre o intervalo da pena.

Na segunda fase, o réu confessou parcialmente os fatos, reconhecendo somente a propriedade das drogas apreendidas, e que estas eram destinadas ao seu uso pessoal.

Chama-se atenção para o fato de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Nesse diapasão,
o magistrado sentenciante agiu com acerto ao reconhecer
a atenuante da confissão, e
aplicar menor proporção de redução e fixar a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa.

N
a 3ª fase, o
pleito de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não merece prosperar.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Conforme certidão de antecedentes (
ID 16945484/16945486
), o apelante possui condenação anterior transitada em julgado (Processo nº 0002589-59.2011.8.08.0008), com extinção da punibilidade em 2019.

Embora tenha decorrido o período depurador de 5 anos para fins de reincidência (art. 64, I, do CP), tal condenação persiste para configurar
maus antecedentes
, o que impede a concessão do privilégio.

Nesse sentido, o STJ assentou:

“
Ainda que decorrido prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 743.627/SP).

Recentemente, a Corte Superior reafirmou que:

“
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não é aplicável a réu que ostenta maus antecedentes, por expressa vedação legal. (...) A teoria do direito ao esquecimento não se aplica para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais quando não transcorrido lapso temporal superior a dez anos entre a extinção da pena e o novo fato delituoso”
(AgRg no HC n. 1.035.922/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 22/12/2025).

Portanto, não preenchido o requisito dos bons antecedentes, mantém-se afastada a minorante.

Destarte,
não merece qualquer reparo a pena fixada.

Por fim, cumpre manter o perdimento do valor de R$ 7.000,00 e da motocicleta Honda XRE 300.

O veículo foi utilizado como instrumento para o transporte da droga (art. 63 da Lei 11.343/06).

Quanto ao numerário, a defesa não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca e documental, a origem lícita alegada (venda de veículo), sendo o montante incompatível com a ausência de lastro contratual e apreendido no mesmo contexto do tráfico.

A apresentação de meros comprovantes de transferências bancárias e declarações unilaterais, desacompanhadas de contrato de compra e venda registrado ou prova robusta do negócio jurídico, mostra-se frágil para ilidir a presunção de ilicitude decorrente do flagrante delito com expressiva quantidade de entorpecente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)